Tribunal: TJDFT
Processo: 0754206-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO. AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DA CONDIÇÃO DE PCD. MANUTENÇÃO NO CERTAME ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, visando suspender ato administrativo que desconsiderou a condição de pessoa com deficiência da autora em concurso público, com o objetivo de garantir sua manutenção no certame, sob condição sub judice, até o julgamento de mérito da ação originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que desconsiderou a deficiência da candidata, permitindo sua permanência no concurso público na condição de pessoa com deficiência até decisão final.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Embora atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta pode ser afastada por prova robusta. No caso, a agravante apresentou laudos médicos oficiais (Rede SARAH e Ministério da Saúde) que reconhecem sua condição de pessoa com deficiência, inclusive com redução de jornada laboral deferida, o que indica plausibilidade do direito alegado.
5. A existência de divergência entre a avaliação da banca e os laudos médicos oficiais revela dúvida razoável, a justificar intervenção judicial cautelar para preservar o direito da candidata até julgamento definitivo.
6. O perigo de dano é evidente, pois a exclusão do certame compromete a participação da candidata nas fases subsequentes e pode inviabilizar sua convocação para o curso de formação. A medida é reversível e não acarreta prejuízo à Administração Pública.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da candidata no Concurso Público Nacional Unificado, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, assegurando sua participação no certame na condição sub judice até decisão final.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054290, 0729273-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, DJe 17.10.2025; TJDFT, Acórdão 1965496, 0742876-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 18.02.2025.